Tribunal: TJDFT
Processo: 0700733-93.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. PERMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. SELO DE VISTORIA ATUALIZADO. AUSÊNCIA. IRREGULARIDADE. PORTARIA No 68/2015 DA SEMOB. FATURAMENTO DA EMPRESA. RETENÇÃO INTEGRAL. PENALIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DESPROPORCIONALIDADE DA PENALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. O princípio da legalidade estrita impõe aos entes da Administração Pública a sujeição ao que está previsto em lei.

2. No caso, foi aplicada a penalidade denominada glosa, que consiste na retenção pelo Poder Público do faturamento total auferido pelo permissionário de serviço público de transporte coletivo, em razão da ausência de vistoria atualizada nos veículos, durante o período em que perdurou a irregularidade.

3. A retenção de toda a receita auferida durante o período classificado como "operação irregular" não tem previsão legal (está prevista unicamente na Portaria no 68/2015 - SEMOB/DF) e enseja inequívoco enriquecimento ilícito da Administração, pois o serviço de transporte público, ainda que defeituoso, foi prestado pelo permissionário, sendo devida a contraprestação.

4. A glosa fixada no total do faturamento do permissionário ofende os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, na medida em que não leva em consideração as singularidades de cada infração e a sua proporcionalidade.

5. Recurso de Apelação conhecido e provido.